Tribunal: TJDFT
Processo: 0711156-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711156-06.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: ELTON BARBOSA DA SILVA e ALINE GOMES DE LIMA PACIENTE: NILTON BARBOSA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DESPACHO Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, tendo em vista a juntada de documentos novos pelos impetrantes (fls. 284/579). BRASÍLIA-DF, 4 de maio de 2022 17:49:36. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora